Tribunal: TJDFT
Processo: 0751135-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751135-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FENACOES INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FENAÇÕES INTEGRAÇÃO SOCIAL contra despacho da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (dissolução de associação) movida pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, deixou de apreciar o pedido de desconstituição do bloqueio judicial incidente sobre um dos bens que já pertenceu à instituição. Nas razões (ID 21865381), a agravante defende o cabimento e a adequação da via recursal manejada, a despeito de a insurgência ter como objeto um pronunciamento judicial classificado pelo juízo como “Despacho”. Assevera que, independentemente do nome dado ao provimento jurisdicional, se o ato possuir conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes, ele deve ser tratado como decisão. No mérito, defende a desconstituição do bloqueio judicial incidente sobre o ônibus de Placa JJD-2357, Marca/Modelo IMP/M.Benz, aduzindo que o referido bem não integra o seu patrimônio desde abril de 2019 – portanto, antes do ajuizamento da demanda originária em seu desfavor –, tendo sido vendido a terceiro estranho aos autos, como sucata. Destaca ser de sua responsabilidade a baixa do registro do veículo, nos termos dos artigos 1o e 5o, da Resolução n.o 11, de 23/01/1998, do CONTRAN, mas afirma que tal diligência restou obstada, em seguidas oportunidades, por circunstâncias alheias à sua vontade: a greve dos funcionários do DETRAN/DF e a suspensão dos atendimentos presenciais naquele órgão, em decorrência da pandemia de COVID-19. Por consequência, quando teve a oportunidade de regularizar a situação documental do negócio celebrado, encontrou como empecilho o bloqueio judicial concernente à demanda originária. Considera equivocado o pronunciamento judicial recorrido, ressaltando que a matéria deve ser objeto de exame, de modo a garantir o estrito cumprimento de determinação legal, sobretudo porque ainda não configurado o trânsito em julgado da demanda. Tece considerações acerca do Princípio da Cooperação e da ausência de prejuízo para qualquer das partes, no caso de desconstituição da ordem restritiva. Preparo não recolhido. Há pedido de concessão da gratuidade de justiça. Sem pedido liminar (ID 21903664). Contrarrazões apresentadas (ID 23707661). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre registrar que não vigora em favor das pessoas jurídicas a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômico-financeira. Ao contrário, a jurisprudência se consolidou no sentido de que, mesmo em relação a instituições sem fins lucrativos, é necessária a demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais (Sumula n. 481, STJ). Nada obstante, a inadmissibilidade da presente insurgência revela-se de forma manifesta (não cabimento), tornando desnecessária a intimação para recolhimento do preparo recursal ou para a comprovação da alegada hipossuficiência. Ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, o pronunciamento judicial impugnado não indeferiu o pedido de desconstituição do bloqueio incidente sobre o bem descrito; apenas registrou a impossibilidade de examiná-lo. A propósito, confira-se o teor do despacho: O feito já se encontra sentenciado. Eventual pretensão relacionada à desconstituição da restrição sobre o bem, alegadamente alienado pela Fundação ré (ID 73530873), deverá ser objeto de exame específico, caso venha a ser adequadamente deduzida a insurgência, pelo terceiro interessado, em fase de cumprimento da sentença. Prossiga-se com o cumprimento das determinações exaradas em ID 72876642. Não se desconhece que, em determinadas situações, os pronunciamentos judiciais classificados pelo juízo como “meros despachos” guardam, na verdade, inconteste carga decisória – atraindo a possibilidade de insurgência recursal. Todavia, este não é o caso dos autos. Haveria margem para a interposição de recurso se o pronunciamento tivesse consignado a impossibilidade de exame, mas tivesse apresentado razões correspondentes ao indeferimento. No caso particular, todavia, registrou-se à impossibilidade de apreciação apenas por aquele juízo, em razão do exaurimento de sua jurisdição. Complementarmente, o magistrado indicou um dos meios para resolução da questão apresentada. Portanto, considerando que o agravo de instrumento tem objeto estritamente vinculado aos termos do pronunciamento judicial impugnado, e não tendo tal ato carga decisória, resta obstado o conhecimento do presente recurso. Ademais, chama a atenção o fato de o bloqueio judicial dos veículos ter sido determinado em janeiro de 2020 (ID 54835215) e somente ter havido impugnação um ano depois, quando já proferida sentença e interposta a apelação. Merece registro, ainda, que a alegada venda do bem ocorreu antes mesmo do ajuizamento da demanda e os documentos de ID 55011370 e ID 55011371 já apontavam para o bloqueio do ônibus de placa JJD2357, evidenciando a ciência da instituição acerca do problema – mas não houve a oportuna impugnação. O AGI n. 0705828-66.2020.8.07.0000, interposto pela ora agravante em 11/03/2020, questionava apenas a averbação em cartório da existência da ação de dissolução da associação. Portanto, além da ausência de conteúdo decisório, forçoso reconhecer a preclusão da matéria ora apresentada, porquanto não ventilada em momento oportuno. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito da apreciação do requerimento de atualização monetária é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. [...] (Acórdão 1308515, 07156992320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. 1. Diante da inequívoca preclusão quanto à decisão que delimitou a obrigação de fazer imposta ao executado, o agravo de instrumento não pode ser conhecido. 2. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1315810, 07139567520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator